Tribunal: TJDFT
Processo: 0716615-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0716615-81.2025.8.07.0000 PACIENTE: ANA CLARA LIMA DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANA CLARA LIMA DA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) (ação penal n. 0721124-52.2025.8.07.0001). Narrou a Defesa técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) que a paciente foi presa em flagrante e, em audiência de custódia, teve sua prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública ante o risco de reiteração delitiva. Salientou que NADA de ilícito foi encontrado com a paciente. Isto porque, após denúncias anônimas de que um casal estaria vendendo drogas na rodoviária de Planaltina/DF, os policiais compareceram ao local, mas NÃO encontraram drogas com a paciente NEM no carrinho de bebê que estava com ela, mas somente NO BOLSO DO RAPAZ QUE A ACOMPANHAVA (Filipe), o qual, estranhamente, foi liberado, enquanto a paciente foi presa. Salientou que os policiais não fizeram qualquer acompanhamento para averiguar possível comercialização da droga, logo, não houve flagrante de crime por parte da paciente. Além disso, a quantidade de droga apreendida evidencia a ausência de abalo à ordem pública e a ausência de gravidade concreta da conduta. Citou o seguinte precedentes desta relatoria e do Superior Tribunal de Justiça. Afirmou que, caso mantida a prisão preventiva, deve ser cumprida em regime domiciliar, por ser a paciente mãe de duas crianças. Invocou a Resolução n. 369/2021 do CNJ, que afirma a presunção legal de indispensabilidade dos cuidados maternos (art. 4o, § 6o, inciso IV, alínea “c”); e a presunção de que a separação de mães ou responsáveis de seus filhos ou dependentes afronta o melhor interesse dessas pessoas, titulares de direito à especial proteção (art. 4o, § 6o, inciso IV, alínea “c”). Asseverou que a prisão domiciliar constitui direito subjetivo da paciente, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se assentou na prevalência do melhor interesse da criança e na previsão do artigo 318-A do Código de Processo Penal. Mencionou acórdãos do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida no caso de crianças com até 12 (doze) anos incompletos. Requereu, liminarmente e no mérito: a) a revogação da prisão preventiva; b) subsidiariamente, a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como o recolhimento domiciliar noturno, com monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. A paciente foi presa em flagrante delito, em 24-abril-2025. Na audiência de custódia, ocorrida na mesma data de 25-abril-2025, a eminente autoridade judiciária acolheu a manifestação do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante em preventiva. Fundamentou que, no caso, o crime foi praticado na presença do filho, de tenra idade, e com a utilização do carrinho de bebê para ocultar a droga, o que torna a conduta mais grave. Ademais, de acordo com os policiais, a paciente é conhecida pela traficância no local, e esteve perante aquele Núcleo de Audiência de Custódia, há dois meses, por ter praticado, em tese, tráfico de drogas na residência onde mora com os filhos. Além disso, ostenta passagens, enquanto adolescente, também por tráfico. Por fim, salientou não ser hipótese de prisão domiciliar, pois a traficância na presença das crianças impõe grave risco aos infantes. Confira-se (ID 71241376, p. 62-64): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. De acordo com o relato dos policiais, a custodiada reitera na prática de delito de tráfico de drogas. Já é conhecida pela traficância no local. Esteve neste Núcleo em data recentíssima, há dois meses, por delito da mesma natureza, praticado na residência onde reside com os filhos. O tráfico, nesta ocasião, foi praticado na presença do filho de tenra idade, utilizando-se do carrinho de bebê para ocultação da droga, o que torna o delito mais gravoso. Registro que a custodiada ostenta passagens enquanto adolescente também por tráfico. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Rechaço eventual pedido de prisão domiciliar. Não desconheço a previsão do art. 318 do CPP, concedendo benefício de prisão no domicílio para a mãe de crianças que dependem da genitora para os seus cuidados essenciais. No caso dos autos, ao contrário, a traficância recorrente na presença das crianças impõe risco grave aos infantes. Desse modo, aplicar a prisão domiciliar representaria ir contra ao sentido da lei, em prejuízo das crianças. (grifos nossos). O policial condutor do flagrante WANDERSON DE CASTRO SANTOS relatou que o batalhão recebeu uma denúncia anónima de populares, com informações detalhadas e a descrição de um homem e uma mulher com um carrinho de bebê, na rodoviária de Planaltina/DF, vendendo drogas. No local, identificaram o casal e procederam à abordagem e revista pessoal. Encontraram “diversas porções crack no bolso de Felipe” e “com Felipe, também foi encontrada uma bolsa contendo 90 reais em dinheiro trocado”. Disse que “uma tesoura foi encontrada na bolsa” e “um celular foi localizado dentro do carrinho de bebê”. Uma tia de Ana Clara se apresentou, disse ter interesse em ficar com o bebê, e este lhe foi entregue. O sargento recebeu imagens “individualizadoras e características” (ID 71241376, p. 5). FILIPE DE ALMEIDA MACHADO disse que não estava traficando, nem sua amiga ANA CLARA. Disse que havia comprado R$ 100,00 (cem reais) em crack, para consumo pessoal (ID 71241376, p. 7). A ora paciente ANA CLARA disse que a droga (crack) apreendida pertencia a FILIPE. Questionada sobre os vídeos e mensagens recebidos em seu celular sobre droga, de uma pessoa identificada como Luiz, disse que este sempre fornece drogas para o consumo dela. Informou possuir dois filhos, com as idades de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses ((ID 71241376, p. 8) O Laudo de Perícia Criminal n. 59.604/2025 - Exame Preliminar atestou a apreensão 3g (três) gramas de cocaína (ID 71241376, p. 30-33) Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos na decisão combatida, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva da paciente. A conduta imputada à paciente não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada, mormente porque, embora o delito de tráfico de drogas seja altamente reprovável, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, o contexto delitivo não contém elementos capazes de evidenciar a maior gravidade da conduta, uma vez que: houve apreensão de ínfima quantidade de droga: 3g (três gramas de cocaína, não houve a localização de petrechos comumente utilizados na traficância de drogas e não foram identificados indivíduos possíveis usuários. Vale pontuar que os entorpecentes, a tesoura e o dinheiro foram apreendidos em posse de FILIPE DE ALMEIDA MACHADO, o qual ASSUMIU A PROPRIEDADE DA DROGA, versão também sustentada pela ora paciente, circunstâncias que, neste momento, são insuficientes para evidenciar que a paciente possuía envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Quanto às condições pessoais da paciente (de 20 anos de idade), conforme se observa da Comunicação de Ocorrência Policial (ID 71241376, p. 37), seu endereço é conhecido (em Planaltina/DF) e possui dois filhos crianças (M.E.L.D.O., nascido em 15-maio-2022, logo, com quase 3 (três) anos de idade, e P.L.L.D.O., nascido em 21-novembro-2024, logo, com 5 (cinco) meses de idade), o que, por suas idades, atraem a incidência do art. 318, inciso V, do código de Processo Penal (que prevê a prisão domiciliar para as mulheres mães de filhos com até 12 anos incompletos). Note-se que houve a entrega do bebê a uma pessoa que se identificou como tia da paciente, em via pública. Destarte, não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais da paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. Não se olvide que, nos termos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve estar fundamentada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória à paciente ANA CLARA LIMA DA SILVA, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente (processo no 0721124-52.2025.8.07.0001) para que seja colocada em liberdade, salvo se por outro motivo estiver presa. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 30 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator